Tribunal: TJSP
Processo: 1041664-63.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: não estava obrigado a mencionar o código SQL de cada novo lote objeto do desdobro – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1041664-63.2022.8.26.0053; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Não cabimento – Como dito no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos, o Colendo Órgão Julgador não estava obrigado a mencionar o código SQL de cada novo lote objeto do desdobro – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos rejeitados.